Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001 APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Emerson Cicari de Morais e Silva e Outros contra a r. sentença Id. 59723172, que rejeitou os embargos à monitória e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 313.686,25 (trezentos e treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Após a interposição deste recurso, o advogado dos Apelantes informou, na petição Id. 60951343, a revogação dos poderes que lhe foram outorgados por Emerson Cicari de Morais e Silva, a pedido do constituinte. Foi determinada a intimação do apelante Emerson para regularizar a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Embora regularmente intimado (Id. 66156081), permaneceu inerte. Consta, ainda, da petição Id. 60951343, que o advogado declarou que manterá o patrocínio das apelantes Edefarma, Drogaria e Perfumaria Ltda. e de Margareth Cicari. Não obstante, o referido causídico foi excluído dos registros dos presentes autos, razão de Edefarma Drogaria e Perfumaria Ltda. e Margareth Cicari terem sido intimadas para regularizar sua representação processual, o que também não foi atendido. Intimado para esclarecer se ainda representa Edefarma, Drogaria e Perfumaria Ltda. e Margareth Cicari, o advogado informou que não mais patrocina as partes e juntou as notificações extrajudiciais. Sucede que, nas notificações extrajudiciais apresentadas, o número dos presentes autos não consta na lista dos processos enumerados pelo advogado (Id. 72269634 e Id. 72269635). Assim, com o fim de se evitar eventual nulidade processual, intime-se o patrono dos Apelantes para que comprove a comunicação da renúncia aos poderes de representação, nos termos do art. 112 do CPC. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora